Tribunal: TJDFT
Processo: 0707153-82.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Palavra da vítima. Multa.
1 - As declarações firmes e coesas da vítima - criança com menos de 14 anos idade –, coerentes e harmônicas com os depoimentos da tia, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
2 – Afasta-se a pena de multa se não há previsão no tipo penal.
3 - Se permaneceu preso durante o curso da ação penal e subsistem os motivos que autorizam a prisão preventiva, condenado e fixado regime fechado, não pode o acusado recorrer em liberdade.
4 – Apelação provida em parte.